Tribunal: TJPA
Processo: 0010697-82.2008.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010697-28.2008.8.14.0051
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: CICERO FERREIRA DE AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR . REJEIÇÃO. NO MÉRITO. QUITAÇÃO TOTAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. CORREÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.
Preliminarmente o recorrente arguiu ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. Não acolhimento, devido haver constatado que logo após o executado, ora apelado disponibilizar o valor contestado, o juízo abriu contraditório para o Estado do Pará, ocorre, todavia que este manteve-se inerte, conforme podemos constatar dos expedientes citatórios ID. Num. 3743540 - Pág. 1; Num. 3743543 - Pág. 1, bem como da certidão ID Num. 3743547 - Pág. 1.

2.
No mérito, verifiquei que o valor integral da ação foi adimplido pelo executado, ora recorrido, visto que, foi levantado em juízo o valor de R$-6.924,08 (Seis mil, novecentos e vinte e quatro reais e oito centavos), que corresponde exatamente ao valor buscado por meio de penhora no Sistema BACENJUD pelo Órgão Judicial, conforme expediente ID Num. 3743538 - Pág. 11 e 12 dos autos.

3. Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em CONHECER DO APELO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor de
CÍCERO FERREIRA DE AGUIAR
diante da sentença proferida pelo juiz de direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que nos autos da ação de execução fiscal nº 0010697-28.2008.8.14.0051, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, em razão da satisfação da obrigação e condenou o executado ao pagamento das custas processuais, e, em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos seguintes termos:

“(...) 3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo extinto o presente processo com resolução de seu mérito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da satisfação da obrigação.

Proceda-se a retirada da restrição RENAJUD e SERASAJUD.

CONDENO o executado ao pagamento de custas processuais. À UNAJ para cálculo e emissão. Após, determino a intimação do executado para efetuar o pagamento das custas, no prazo de 30 dias. Encaminhem em anexo o boleto de cobrança.

Condeno o executado em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa indicado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º inc. I, do CPC.

Decorrido o prazo supra, sem o pedido expresso de gratuidade processual, e caso as custas processuais não sejam regularmente recolhidas, expeça-se certidão, encaminhando-a à Procuradoria Geral do Estado para fins de inscrição do valor na dívida ativa estadual, nos termos do art. 46, § 6º, da Lei 8.328/2015.

Devidamente recolhidas as custas processuais, ou expedida a certidão para a inscrição do débito na dívida ativa do Estado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do processo, observando-se as formalidades legais.

P. R. I. C.

Santarém, 18 de fevereiro de 2020.

CLAYTONEY PASSOS FERREIRA

Juiz de Direito”

Inconformado o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID. Num. 3743558) arguindo preliminarmente ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa, tendo em vista que o juízo de piso extinguiu o processo sem oportunizar a Fazenda Pública que se manifestasse acerca do pagamento.

No mérito, defendeu a impossibilidade de extinção da execução fiscal, em decorrência do parcelamento do débito, pois o Superior Tribunal de Justiça já teria se manifestado no REsp nº 957.509, sobre a impossibilidade de extinguir o feito quando o parcelamento da dívida é feito de forma superveniente.

Por fim, requereu o provimento do recurso para anular a sentença e suspender o feito em razão do parcelamento.

Juntou documentos.

Contrarrazões do apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso, uma vez que, os débitos fiscais mencionados nos autos foram quitados, e os ora apresentados trata-se de outras dívidas não objetos dessa execução fiscal. (ID. Num. 3743561).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito (ID. Num. 3748385).

Os autos me vieram redistribuídos, por força da Emenda Regimental nº 5, deste E. TJ/PA (fl. 44-45)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se o recurso em saber se agiu corretamente o julgador ao extinguir o feito em decorrência do pagamento integral da dívida, ou se havia valores pendentes de pagamento como informou o Estado do Pará.

Preliminarmente aduziu que o julgador extinguiu o processo sem oportunizar a Fazenda Pública que se manifestasse acerca do pagamento.

Entendo que tal tese recursal não merece acolhimento, pois, verificando os autos, constatei que logo após o executado, ora apelado disponibilizar o valor contestado, o juízo abriu contraditório para o Estado do Pará, ocorre, todavia que este manteve-se inerte, conforme podemos constatar dos expedientes citatórios ID. Num. 3743540 - Pág. 1; Num. 3743543 - Pág. 1, bem como da certidão ID Num. 3743547 - Pág. 1.

Sendo assim, não cabe agora falar em violação ao princípio do contraditório, quando o mesmo manteve-se inerte no momento em que foi chamado a se manifestar.

Rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

No mérito, o inconformismo se dá com a sentença que extinguiu o feito em razão do pagamento integral do débito fiscal, quando aduziu que houve na realidade o parcelamento da dívida.

Mais uma vez, não posso concordar com a Fazenda Pública, pois, claro está através de documentação juntada nos autos, que o valor foi todo adimplido, para tanto junto os ID’s Num. Num. 3743540 - Pág. 1 a 3 e 5.

Digo isso, pois, foi levantado em juízo o valor de R$-6.924,08 (Seis mil, novecentos e vinte e quatro reais e oito centavos), que corresponde exatamente ao valor buscado por meio de penhora no Sistema BACENJUD pelo Órgão Judicial, conforme expediente ID Num. 3743538 - Pág. 11 e 12 dos autos.

Então não merece prosperar a tese de que o pagamento não foi integralmente adimplido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada em sua integralidade , nos termos da fundamentação.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/04/2021